Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-89.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001881-89.2017.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: ALBINA GALUCIO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA A PRESTAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Igarapé-Açu contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de 1º grau que condenou o ente público ao pagamento de R$ 4.662,00, com correção monetária desde a data do cálculo inicial e juros moratórios a partir da citação. Alega cerceamento de defesa e impossibilidade de comprovação adequada da prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de licitação e a alegada contratação irregular poderiam afastar a obrigação do ente público em pagar pelo serviço comprovadamente prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada nos autos (nota fiscal, nota de empenho assinada pela secretária municipal e comunicação interna do município) demonstra que os serviços foram efetivamente prestados e os produtos entregues, beneficiando o ente público.
4. A ausência de licitação ou problemas formais na contratação não eximem a Administração Pública da obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a valoração das provas existentes, que foram consideradas suficientes para a formação da convicção sobre a prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por serviços comprovadamente prestados, ainda que ausentes formalidades contratuais, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 4.320/64, art. 58; CPC/2015, art. 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-BA, APL 0302429-69.2014.8.05.0256, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJ 25/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001881-89.2017.8.14.0021

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU

AGRAVADO:
ALBINA GALUCIO DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22303624)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU
, em face da Decisão de ID n. 21848227, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde 24.01.2016 (data da petição inicial em que consta o cálculo), com juros de mora de 1% ao mês, contados estes da citação (29.05.2017).

Aduz a prematuridade do julgamento em 1ª instância, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas.

Assim, assevera que a distribuição equitativa do ônus da prova foi violada em face o não deferimento do requerimento de provas, que aliás não ocorreu em decisão interlocutória (que permitiria a impugnação por meio do recurso cabível e em momento adequado), mas em sentença, quando já não havia mais possibilidade de permitir o desenvolvimento das provas de forma efetiva.

Ademais, defende que, conforme indicado no recurso de apelação, a exibição de documentos não é pedido de prova impossível, mas condição de segurança jurídica e razoabilidade. Logo, não há como presumir a veracidade das informações autorais sem que possa se extrair do processo todas as capacidades do desenvolvimento probatório.

Dito isso, reitera que uma vez comprovada a incidência do cerceamento de defesa, posto que mesmo oportunizada à agravante a possibilidade de produção de provas, o seu indeferimento só foi conhecido em sede de sentença quando já não era mais possível impugnar a negativa por meio de recurso adequado.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do Agravo.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 23332852)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde 24.01.2016 (data da petição inicial em que consta o cálculo), com juros de mora de 1% ao mês, contados estes da citação (29.05.2017).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21848227):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ab initio, observo que a preliminar suscitada se confunde com o mérito, de modo que com este será analisada, uma vez que o exame da prova está relacionado com a causa jurídica de pedir. Ademais, o argumento de ausência de comprovação de contratação dos serviços e de sua execução diz respeito ao cerne da questão.

O Município de Igarapé-Açu reitera argumentação trazida na contestação, aduzindo que houve irregular contratação verbal, que não houve necessário processo licitatório, que a autora não demonstrou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, alegando não terem

sido apresentadas provas da efetiva prestação do serviço.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Apelado apresenta nota fiscal da prestação dos serviços, nota de empenho assinada pela Secretária Municipal de Assistência Social e comunicação interna da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, também assinada pela referida Secretária Municipal, solicitando a emissão da nota fiscal em favor da apelada em virtude da realização do serviço de confecção. Tudo isso faz presumir que o serviço de fato foi prestado e os produto entregue.

Nesse sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA DE EMPENHO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NOTA FISCAL DISCRIMINANDO O SERVIÇO PRESTADO. CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I. O contrato administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ, possui força executiva, mormente se junto a ele se encontram outros documentos que aparelham a execução, como nota fiscal com o recebimento do serviço, notas de empenho e liquidação fornecidas pela administração, que especificam a obrigação e demonstram a liquidez e exigibilidade do título. II. Ademais, consoante o art. 58 da Lei nº 4.320/64, a nota de empenho cria para o Ente Público a obrigação de pagamento, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. III. Demonstrado pela parte exequente, notadamente por contrato administrativo e nota de empenho rubricada pela autoridade competente, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. IV. Apelação cível conhecida e desprovida. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00001518120188100130 MA 0052942019, Relator: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: Embargos à execução contra a Fazenda Pública. Nota de empenho. Título executivo extrajudicial. Certeza, Liquidez e Exigibilidade. Conquanto o rol do artigo 784 do Código de Processo Civil não aponte, expressamente, a nota de empenho como título executivo extrajudicial, esta tem característica de documento público e goza de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que haja prova da respectiva prestação dos serviços ou entrega da mercadoria (precedentes do STJ). No caso em testilha, a exequente/embargada instruiu o feito executivo com a respectiva nota de empenho, referente ao contrato de fornecimento de emulsão asfáltica, com o primeiro aditivo contratual, assinado pelo Prefeito do Município, e com a Nota Fiscal Eletrônica, discriminando o serviço fornecido, sendo confirmado, por meio de prova documental, o recebimento do produto pelo ente público. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-GO - AC: 51853247820218090110 MOZARLÂNDIA, Relator: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Mozarlândia - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA DE EMPENHO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES EVIDENCIADA. DEVER DO ENTE PÚBLICO PAGAR O DÉBITO EXISTENTE DECORRENTE DA RELAÇÃO NEGOCIAL. Tendo em vista que restou demonstrada a ocorrência de relação negocial entre as partes, através das notas de empenhos emitidos, o que não restou afastado, deve o apelante arcar com o pagamento dos produtos a ele fornecidos, sob pena de locupletamento ilícito. Recuso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00007118820168190050 RIO DE JANEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA 2 VARA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302429-69.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado (s): APELADO: EXLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME Advogado (s):PERICLES DE OLIVEIRA MORENO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. NOTAS FISCAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302429-69.2014.8.05.0256, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Apelada a EXLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 03024296920148050256 Vara da Fazenda Pública - Teixeira De Freitas, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2022).

Outrossim, causa espécie a argumentação de ausência de processo licitatório ou qualquer irregularidade na contratação, que decorreriam da própria Administração Pública, para justificar o não pagamento do serviço prestado. Ademais, tais argumentos, porquanto possam comprometer a formalidade exigida para a contratação, não são suficientes para descaracterizar a ocorrência da transação.

Ressalta-se, ainda, que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Desse modo, é ao Magistrado que compete valorar e decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento. In Casu, entendo que a documentação trazida aos autos comprova sem sombra de dúvida que o negócio ocorreu e o produto foi entregue ao Município, que dele se utilizou.

Assim, inobstante qualquer problema na de formalização do contrato, o Apelante se beneficiou do material fornecido, não podendo se eximir da obrigação de pagar os valores devidos, sob pena de incidir em violação do princípio da boa-fé, bem como em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO PAGA PELO MUNICÍPIO - PRETENSÃO DE REFORMA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRIDA - EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO QUE EMBASAM A COBRANÇA - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-MS - AC: 18529 MS 2009.018529-5, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/07/2009, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2009)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO VERBAL – BOA-FÉ CONTRATUAL – - Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado - O art. 59, da Lei de Licitações, ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado - A boa-fé objetiva (ou princípio da boa-fé) é norma que impõe às pessoas conduta considerada ética - A Administração Pública deve efetuar o pagamento do fornecido pela contratada – Vedação ao enriquecimento ilícito – Apuração dos respectivos custos que deve ser feita em fase de liquidação - Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - APL: 10034274320148260019 SP 1003427- 43.2014.8.26.0019, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 04/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)

Processo: 0006584-35.2019.8.06.0112 - Apelação Cível Apelante: Cicero Lopes da Silva. Apelado: Município de Juazeiro do Norte EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM CUMPRIR COM SUA PARTE NA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. ENCARGOS LEGAIS SEGUNDO DIRETRIZES DO RESP 1.495.146/MG. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratam os autos de Apelação nos autos Ação de Cobrança ajuizada por Cícero Lopes da Silva em desfavor do Município de Juazeiro do Norte. Na sentença, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de não estar comprovada a existência do crédito e da efetiva prestação do serviço cobrado pelo autor. 2. Muito embora não haja contrato escrito, e sim VERBAL, dúvidas não pairam sobre a EFETIVAÇÃO do serviço pelo autor, porquanto assim expressamente reconhecido pelo DIRETOR GERAL DO DEMUTRN/PMJN, conforme se vê no Ofício endereçado à Defensoria Pública. 3. Desconsiderar essa prova por ausência de comprovação de nota fiscal ou de nota de empenho seria impor autor prova diabólica, corroborando com o enriquecimento sem causa por parte do Poder Público que se beneficiou do serviço prestado. 4. O princípio da boa-fé objetiva deve nortear os contratos em geral, não estado a Administração Pública excluída desta regra, bem assim quanto a observância do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, porquanto demonstrada a existência de contrato, ainda que verbal, firmado entre as partes e a ausência de prova do pagamento pelo serviço prestado. 5. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00065843520198060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

Assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há de se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, tais argumentos, porquanto possam comprometer a formalidade exigida para a contratação, não são suficientes para descaracterizar a ocorrência da transação. Logo, importante ressaltar que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Desse modo, é ao Magistrado que compete valorar e decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento. Dito isso, no caso em análise, entendo que a documentação trazida aos autos comprova sem sombra de dúvidas que o negócio ocorreu e o produto foi entregue ao Município, que dele se utilizou. Assim, inobstante qualquer problema na formalização do contrato, o Apelante se beneficiou do material fornecido, não podendo se eximir da obrigação de pagar os valores devidos, sob pena de incidir em violação do princípio da boa-fé, bem como em enriquecimento ilícito.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21848227, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025